Tribunal: TJBA
Processo: 8094137-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094137-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: SANDRA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE PAGLIARINI MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE GUARDA. PRAZO DECENAL. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando a entrega das cópias integrais de 27 contratos de empréstimos pessoais não consignados, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o dever de guarda e a obrigação de exibição de contratos bancários subsistem após o decurso do prazo prescricional decenal da pretensão material subjacente; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada via Aviso de Recebimento, desatendida por mais de 21 dias, satisfaz os requisitos do Tema Repetitivo 648 do STJ; e (iii) saber como distribuir os ônus sucumbenciais diante do decaimento parcial de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O dever de guarda e de exibição de documentos bancários é instrumental à pretensão material. Extinta esta pela prescrição, extingue-se igualmente a obrigação de exibição. O prazo prescricional da lei civil funciona como limite máximo da obrigação de conservação, acima do qual a exigência de exibição não encontra fundamento jurídico. 4 - A ação foi ajuizada em 29/05/2025. O marco temporal decisivo é 29/05/2015. A apelante identificou, com suporte documental, as datas de último pagamento de oito contratos, todos com vencimento final anterior a esse marco. A autora, em réplica, não impugnou especificamente nenhuma dessas datas — limitando-se a sustentar o prazo decenal —, o que, nos termos do art. 341 do CPC, torna os fatos incontroversos. 5 - Os requisitos do Tema Repetitivo 648 do STJ estão satisfeitos quanto aos contratos não prescritos: a relação jurídica foi demonstrada pelo extrato de pagamentos, houve prévio pedido extrajudicial desatendido e a exigência de tarifa de R$ 500,00 por cópia é desproporcional e configura obstáculo ao acesso à informação e ao Poder Judiciário, especialmente diante da hipossuficiência da consumidora, aposentada e beneficiária da gratuidade de justiça. 6 - A instituição financeira ofereceu resistência ao fornecimento dos documentos, configurando a causalidade necessária para a condenação em honorários. Reconhecida a prescrição de 8 dos 27 contratos, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais: a apelante responde por 70 % e a autora por 30% dos honorários fixados na sentença, suspensa a exigibilidade da parcela da autora em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento, para declarar a prescrição da pretensão material relativa aos contratos nºs 062500003374, 062500004277, 062500005366, 062500007632, 062500008229, 062500010651, 062500012036 e 062500014566, e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70 % (apelante) e 30% (autora), mantida a sentença no mais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CF, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 341, 382, § 4º, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, 2ª Seção, DJe 28/03/2012; STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.779.950/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/03/2025; STJ, REsp 2.152.319/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.133.691/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 10/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.957.283/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8094137-43.2025.8.05.0001
,
em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada SANDRA CORREIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça